Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702233-85.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTI DE MACEDO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Despacho Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se a apelante, Maria Goretti de Macedo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento, manifeste-se sobre o interesse e a utilidade recursais. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro